Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-48.2020.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no 1000740-48.2020.8.11.0004
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Vistos etc.
Proferi decisão monocrática em que foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, mantendo a condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00, e a declaração de inexistente do débito questionado nos autos.
Tempestivamente houve interposição de Agravo Interno com fundamento no disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, apontando a existência de possível equívoco na decisão monocrática. A parte Agravada, devidamente intimada apresentou contrarrazões no ID 70599476.
Reexaminando as provas existentes nos autos verifico a possibilidade de o Agravante ter razão, necessitando para tanto ser efetuada análise mais aprofundada.
Ante o exposto, no exercício do direito de retratação, reconsidero o pronunciamento monocrático objeto deste agravo, e declaro-o sem efeito, como permite o § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil e § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça que é aplicado subsidiariamente na Turma Recursal do Juizado Especial.
Em consequência, retiro o presente feito da pauta de julgamento do dia 23 de abril de 2021. Deverá a Secretaria da Turma Recursal encaminhar este feito concluso para possibilitar nova apreciação do recurso inominado.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator